Tribunal: TJSP
Processo: 1500012-81.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Sentença absolutória – Recurso ministerial – Pretendida condenação do acusado nos exatos termos da denúncia – Acolhimento – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas nos autos – Palavras da vítima às quais se atribui relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Ameaças de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Sentença absolutória – Recurso ministerial – Pretendida condenação do acusado nos exatos termos da denúncia – Acolhimento – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas nos autos – Palavras da vítima às quais se atribui relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Ameaças de morte bem comprovadas nos autos – A reconciliação do casal não afasta a responsabilização do réu ou torna a conduta de descumprir medida protetiva atípica – Delito que, afora a integridade da vítima, tutela a Administração da Justiça, bem indisponível – Precedentes – Condenação de rigor – Penas impostas acima no mínimo legal, ante os maus antecedentes e a reincidência – Agravante disposta no art. 61, II, 'f', que incide no tocante à ameaça – Caso de cúmulo material entre as penas – Regime semiaberto que se mostra o mais adequado à espécie – Descabimento da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, dada a expressa vedação legal insculpida na Lei Maria da Penha – Vida anteacta do acusado que impede a concessão de 'sursis' – Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500012-81.2020.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE
ANGELO MORAES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para condenar JOSE ANGELO MORAES
JUNIOR à pena de 05 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, por infração ao disposto no art. 147, caput, c.c. o art. 61, II, “f”,
ambos do Código Penal, e no art. 24-A da Lei no 11.340/06, na forma do art. 69,
caput, do Estatuto Repressivo. V.U , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472
Comarca: Porto Ferreira
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcos Donizetti Ribeiro
Juiz sentenciante: Valdemar Bragheto Junqueira
Voto no 35252
APELAÇÃO
CRIMINAL

AMEAÇA
E
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Sentença absolutória

Recurso ministerial Pretendida condenação do acusado
nos exatos termos da denúncia
Acolhimento

Materialidade
e
autoria
delitivas
suficientemente
comprovadas nos autos Palavras da vítima às quais se
atribui relevante valor probatório em crimes dessa natureza
Ameaças de morte bem comprovadas nos autos
A
reconciliação do casal não afasta a responsabilização do
réu ou torna a conduta de descumprir medida protetiva
atípica Delito que, afora a integridade da vítima, tutela a
Administração da Justiça, bem indisponível Precedentes
Condenação de rigor Penas impostas acima no mínimo
legal, ante os maus antecedentes e a reincidência

Agravante disposta no art. 61, II, 'f', que incide no tocante à
ameaça
Caso de cúmulo material entre as penas

Regime semiaberto que se mostra o mais adequado à
espécie
Descabimento da substituição da reprimenda
corporal por restritiva de direitos, dada a expressa vedação
legal insculpida na Lei Maria da Penha Vida anteacta do
acusado que impede a concessão de 'sursis'
Recurso
ministerial provido.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 195/200, Jose Angelo
Moraes Junior foi absolvido das imputações contidas no
art. 147, caput, c.c. o art. 61, II, “f”, do Código Penal, e
no art. 24-A da Lei no 11.340/06, com fundamento no
art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
3
Inconformado, apela o Ministério Público,
pugnando pela condenação do acusado nos exatos
termos da denúncia. Ressalta que as palavras da vítima,
mormente quando corroboradas por outros elementos de
prova, como nos autos, devem ser recebidas com especial
valor em crimes cometidos no âmbito da violência
doméstica e familiar, além de salientar que o crime de
descumprimento de medida protetiva restou plenamente
configurado, independentemente de ter havido, ou não,
reconciliação do casal (fls. 204/212).
Contrariado
o
recurso
(fls.
216/220),
subiram os autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça
Antonio
Carlos
Gasparini
opinado
pelo
parcial
provimento reclamo ministerial, ressalvando que o réu só
possui uma condenação definitiva com aptidão para
caracterização de reincidência (fls. 245/255).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
De acordo com a denúncia, o acusado, vulgo
“Miojo”, no dia 07 de janeiro de 2020, por volta das
21h55, na Rua Artur Zuzi, no 656, na cidade e Comarca
de Porto Ferreira, agindo com violência contra a mulher
na forma da Lei no 11.340/06, ameaçou, por palavras,
sua ex-namorada Mariana de Jesus Matos, de causar-lhe
mal injusto e grave, além de ter descumprido decisão
judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
previstas na sobredita Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
4
Apurou-se que o réu e a vítima mantiveram
relacionamento afetivo durante aproximadamente 09
meses, o qual terminou em razão do comportamento
agressivo do recorrido, inclusive com episódio anterior de
lesão corporal.
Diante disso, Mariana pleiteou medidas
protetivas de urgência, as quais foram deferidas nos
autos no 1503086-80.2019.8.26.0472, tendo o apelado
sido devidamente intimado dia 05 de dezembro de 2019
da proibição de se aproximar da ofendida e de sua
residência, bem como de com ela manter contato por
qualquer meio.
Todavia, descumprindo referida decisão, o
acusado, na data supra, foi até a residência da vítima e a
ameaçou, dizendo que “iria matar sua mãe, irmã e todos
de casa”.
Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e
efetuou a prisão em flagrante do réu.
A
materialidade
delitiva
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls.
01/02), no boletim de ocorrência (fls. 14/15) e na prova
oral coligida durante a instrução.
A
autoria,
por
sua
vez,
apresenta-se
irrefragável.
O réu, sob o crivo do contraditório, manteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
5
a versão ofertada em solo policial. Contou que manteve
contato com a ofendida, mesmo ciente das medidas
protetivas, ressalvando que o fez “quando ela quis”, já
tendo dormido juntos, inclusive. Explicou que na data
dos fatos passou o dia em frente a casa da vítima,
trocando carícias com ela. Foi embora e retornou à
noite, quando viu a ofendida chegar acompanhada de um
rapaz de motocicleta. Queria apenas conversar com a
vítima, que, contudo, imaginou que o interrogando fosse
agredi-la e entrou na casa. A mãe dela acionou a polícia.
Nos dias subsequentes voltaram a se relacionar. Entrou
na casa no dia, mas o portão estava aberto. Não proferiu
qualquer ameaça (fls. 06 e mídia digital).
Não é o que verte dos autos.
Perante a autoridade policial e em juízo,
Mariana
apresentou
relatos
substancialmente
concordantes. Esclareceu que, namorou com o réu por
cerca de um ano, tendo morado juntos por cinco meses.
Foi agredida por diversas vezes durante esse período,
motivo pelo qual optou pelo rompimento da relação, o
que não foi bem recepcionado pelo apelado, que passou a
persegui-la. Já foi agredida diversas vezes pelo recorrido.
Solicitou
medidas
protetivas,
mas
o
acusado
desrespeitava a ordem judicial. No dia do ocorrido, à
noite, saiu de casa e recebeu um telefonema de sua mãe,
segundo a qual José estava no local. Depois de um
tempo, chegou em casa acompanhada de um amigo.
Imaginou que o réu havia ido embora, mas ele estava no
local escondido. Ele pulou o muro e entrou no local. José
ameaçou de agredir e matar a declarante no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
6
fatos. Ele também falou que iria matar as pessoas de sua
família, como fazia costumeiramente. O réu persistiu
procurando a declarante, mesmo depois de concedida a
medida protetiva. Não estava com o acusado ao tempo do
ocorrido e não o chamou para ir até a casa no dia em
questão. Já foi agredida em outras oportunidades, sem
qualquer razão aparente, mas reatava porque ele “fazia
drama” e dizia que não faria de novo (fls. 05 e mídia
digital).
Como se vê, sólida a versão da ofendida, que
coincide, na essência, com a tese acusatória.
A ofendida foi categórica ao ressaltar que, na
data dos fatos, o réu descumpriu medida protetiva e a
ameaçou de morte.
Extrai-se, assim, sólido arrimo ao desate
condenatório, sobretudo porque a palavra das vítimas e
daqueles que integram o seio familiar reveste-se de
elevado valor probante em crimes desta natureza,
valendo colacionar trecho de julgado emanado por esta
Colenda Câmara neste sentido:
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são
importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados
por aqueles que presenciaram a infração, sendo a
palavra da vítima de suma importância para a
elucidação dos fatos; sob pena de estarmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
7
chancelando a impunidade sobre tais crimes.”
(Ap. n.o 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel. Edison
Brandão, j. em 21.08.2012).
Não fosse só, o policial André Luiz de Souza
corroborou tal versão ao falar em pretório. Disse referido
agente público que, ao atender a ocorrência, a solicitante
noticiou a existência de medida protetiva. No local, o réu
estava na garagem, exaltado, tendo sido necessária a
utilização de algemas. O apelado pretendia conversar
com a ofendida, que não queria. Com receio de que o
acusado fizesse algo quando ele ingressou na garagem do
imóvel, a vítima acionou a polícia. O recorrido pulou o
muro. Não viu a ofendida e o acusado juntos depois dos
fatos. Quando chegaram no local, o apelado estava na
garagem. Foi a mãe da solicitando que abriu o portão
para que o detivessem (mídia digital).
Na mesma linha, discursou seu colega de
farda, Irineu Luis Parolo, na fase inquisitiva (fls. 04).
Registre-se, no ponto, que, além de não
demonstrado o interesse dos policiais em prejudicar o
apelado, o depoimento deles “pode ser meio de prova
idôneo para embasar a condenação, principalmente
quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório.
Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS,
Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Como se vê, a pretensão punitiva estatal é
mesmo procedente, pois bem delineado nos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
8
José ameaçou a vítima de causar-lhes mal injusto e
grave, bem como descumpriu medida protetiva.
E, tendo em vista que as palavras proferidas
tiveram o inconteste condão de amedrontar e intimidar a
ofendida,
tanto
que
a
autoridade
policial
foi
imediatamente acionada, encontra-se aperfeiçoado o
delito de ameaça, pois também evidente o dolo.
Acerca do tema, aliás, esclarece Cezar
Roberto Bitencourt:
“A ameaça é a violência moral (vis compulsiva),
que tem a finalidade de perturbar a liberdade
psíquica e a tranqüilidade do ofendido através da
intimidação” (Tratado de Direito Penal, Parte
Especial, vol. 2, 3a ed. Ed. Saraiva, p. 442).
Demais disso, é sempre pertinente anotar,
trata-se de delito formal, de consumação instantânea,
cujo
resultado
naturalístico
é
absolutamente
prescindível, pouco importando se a ameaça foi, ou não,
proferida em momento de cólera.
Em caso análogo, já decidiu esta Corte de
Justiça Bandeirante:
“Não seria demais afirmar, de outra parte, que
quanto ao crime de ameaça, o fato da ocorrência
ou não do mal prometido é indiferente à
consumação do delito, por se tratar de crime
formal, cujo resultado naturalístico não é exigido,
embora possa ocorrer. E o alegado estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
9
cólera do réu não basta a descaracterizar a
ilegalidade da conduta, eis que o tipo penal ocorre
sempre
durante
o
entrevero,
ante
o
desentendimento entre as partes, parecendo
improvável que um indivíduo ameaçasse outrem
com
o
ânimo
tranquilo.”
(Ap.
n.o
0028502-13.2013.8.26.0577, Rel. César Augusto
Andrade de Castro, 4.a Câm. Crim., Extr., j. em
13.04.2016) (Sem destaque no original).
Do mesmo modo, aperfeiçoado o delito
elencado no art. 24-A da Lei no 11.340/06, não havendo
falar
sem desdouro ao entendimento perfilhado pela
origem em atipicidade.
Isso porque, como bem pontuou o Parquet
nas razões de apelo, o crime em apreço, afora a
integridade da vítima, tutela a Administração da Justiça,
pouco importando, destarte, se houve reconciliação do
casal.
Com efeito, exsurge dos autos que o recorrido
violou ordem judicial da qual foi intimado em 05.12.2019
(fls. 65/68), o que reflete descaso com a justiça e culmina
em insegurança, não podendo ser considerado como um
indiferente penal, mormente porque indisponível o
sobredito bem jurídico.
De outro lado, referida medida não havia sido
revogada pela vítima, que, aliás, foi firme ao salientar que
a ordem se encontrava em plena vigência, a despeito de
ignorada pelo acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
10
Em convergência com o posicionamento ora
adotado:
“APELAÇÃO
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA (ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/06)
RECURSO DEFENSIVO
ABSOLVIÇÃO

INADMISSIBILIDADE
Acusado que, mesmo
ciente das medidas protetivas, descumpriu-as em
total
descrédito
para
com
a
justiça.
Reconciliação do casal que não elide a
responsabilidade penal do acusado e não
torna a conduta atípica. Caso em que o bem
jurídico tutelado, além da incolumidade da
vítima, é a administração da justiça e é
indisponível.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação Criminal 1500196-79.2018.8.26.0416;
Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Panorama -
2a
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020

Grifado);
E ainda:
“Violência
doméstica.
Descumprimento
de
medida protetiva. Palavra da vítima. Provas.
Tipicidade. Cumprimento da pena. Extinção da
punibilidade. 1 - Nos crimes praticados em
situação de violência doméstica e familiar, a
palavra
da
vítima
tem
especial
relevância,
sobretudo quando corroborada pelas demais
provas. 2 - Descabe absolvição se as provas dos
autos, coerentes e harmônicas, não deixam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
11
dúvidas que o réu, ciente da ordem judicial de
medidas protetiva concedida em favor da vítima,
as descumpre, ao tentar ingressar na residência
da vítima, desferiu vários chutes no portão. 3 - O
bem
jurídico
tutelado
no
crime
de
descumprimento de medidas protetivas de
urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 é a
Administração
da
Justiça
e,
apenas
indiretamente, a incolumidade da vítima.
Trata-se, portanto, de bem indisponível. O
consentimento da vítima na aproximação do
agressor não afasta a tipicidade do fato. 4 -
Se o réu permaneceu preso provisoriamente por
tempo superior à pena fixada deve ser extinta a
punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em
qualquer fase do processo (CP, art. 42 e CPP, art.
61). 5
Apelação provida em parte.” (Acórdão
1189112, 20180810030367APR, Relator: JAIR
SOARES, TJDFT, 2a TURMA CRIMINAL, data de
julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE:
30/7/2019. Pág.: 111/121
Sem ênfase no
original).
Condenação, portanto, de rigor.
Quanto
à
fixação
das
reprimendas,
atendendo-se aos requisitos norteadores previstos no art.
59, do Código de Penal, as penas-base devem ser
estabelecidas acima do mínimo legal, haja vista os maus
antecedentes ostentados pelo acusado (certidão a fls.
42/48), revelando-se adequado, à vista do número de
condenações definitivas pretéritas não utilizadas como
caracterizadoras
de
reincidência
(processos
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
12
0001962-44.2016.8.26.0472;
0002082-87.2016.8.26.0472) o acréscimo de 1/5.
Aqui, frise-se, não obstante o brilhantismo do
ilustre procurador de justiça oficiante, vê-se que os
processos acima indicados derivam de condenações pela
prática criminosa elencada no art. 28 da Lei de Drogas,
que, como se sabe, não foi descriminalizado e, portanto,
tem aptidão para gerar maus antecedentes e reincidência.1
Na segunda fase, constatada a reincidência
(certidão
a
fls.
46

processo
no
0002728-
97.2016.8.26.0472), imperativo novo recrudescimento
com relação a ambos os delitos.
No que diz respeito à ameaça, todavia,
verifica-se ainda a presença da agravante suscitada pelo
Ministério Público (art. 61, II, “f”, do Código Penal),
porque
praticada
com
prevalecimento
de
relações
domésticas, contra cônjuge.
Eleva-se a sanção quanto a este delito,
assim, em mais 1/4, ao passo que, com relação àquele, o
acréscimo deve ser de 1/6.
À míngua de outras causas modificadoras, as
1 (HC n. 193.708/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJE 25/9/2013);
(HC 148484 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 23-04-2019 PUBLIC 24-04-2019); art. 44, I, do
Código Penal). 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 407.882/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018); (TJSP; Embargos de
Declaração Criminal 0007025-16.2015.8.26.0624; Relator (a): De Paula Santos; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data
de Registro: 14/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
13
penas se definem no patamar até então atingido, quais
sejam:
- 01 mês e 15 dias de detenção ameaça.
-
04
meses
e
06
dias
de
detenção

descumprimento de medida protetiva.
Por serem delitos da mesma natureza que
foram cometidos por intermédio de desígnios autônomos
e condutas distintas, reconhece-se o concurso material e
somam-se as reprimendas, totalizando 05 meses e 21
dias de detenção.
Noutro
giro,
considerados
os
maus
antecedentes e a reincidência, fixa-se o regime inicial
semiaberto para início do cumprimento, o qual se revela
mais adequado à espécie, consoante comando emanado
do art. 33, §2o, “b” e “c”, e §3o, do Estatuto Repressivo.
Lado outro, inviável, in casu, a substituição
da reprimenda corporal por restritiva de direitos, haja
vista que, além da recidiva, o crime foi praticado com
emprego de grave ameaça contra a pessoa (art. 44, I, do
Código Penal).
Ademais, insta mencionar que a interpretação
lógica dos artigos 17 e 41 da Lei no 11.340/2006 permite
concluir pela expressa impossibilidade de concessão da
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
14
Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 44, I, DO CP.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFRONTO COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem se firmado no sentido de que a prática
de delito cometido com violência doméstica e
familiar
contra
a
mulher
impossibilita
a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (AgRg no
AREsp n° 461.738/MS, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a T., j. em 01.04.2014).
Por derradeiro, a vida anteacta do acusado
torna defesa a concessão de sursis (art. 77, I, do Código
Penal). Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso ministerial para condenar
JOSE ANGELO MORAES JUNIOR à pena de 05 meses
e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
por infração ao disposto no art. 147, caput, c.c. o art.
61, II, “f”, ambos do Código Penal, e no art. 24-A da
Lei no 11.340/06, na forma do art. 69, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-81.2020.8.26.0472 -Voto no
15
Estatuto Repressivo.
CAMILO LÉLLIS
Relator